Tribunal: TJSP
Processo: 1009972-47.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO CONFIGURADA – INTEMPESTIVIDADE DOS MEMORIAIS ESCRITOS – INOCORRÊNCIA – Apresentação dentro do prazo sucessivo de 15 dias estabelecido no art. 364, § 2o, do CPC – Impossibilidade de redução de prazo peremptório sem anuência expressa das partes (art. 222, § 1o, do CPC) – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – Reconhecimento incidental da inexigibilidade dos valores

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO CONFIGURADA – INTEMPESTIVIDADE DOS MEMORIAIS ESCRITOS – INOCORRÊNCIA – Apresentação dentro do prazo sucessivo de 15 dias estabelecido no art. 364, § 2o, do CPC – Impossibilidade de redução de prazo peremptório sem anuência expressa das partes (art. 222, § 1o, do CPC) – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – Reconhecimento incidental da inexigibilidade dos valores adicionais descritos pela embargada que não altera a distribuição dos ônus sucumbenciais – Ausência de pedido reconvencional – Rejeição integral da pretensão de cobrança deduzida pelo Condomínio que implica em sucumbência exclusiva da parte autora – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009972-47.2017.8.26.0562/50000 -Voto no 30519 - cs
Registro: 2020.0000946290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009972-47.2017.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAYSAGE, é embargado C.A.R. COELHO LOCAÇÕES DE
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME..
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009972-47.2017.8.26.0562/50000 -Voto no 30519 - cs
Voto no 30519
Embargos de Declaração no 1009972-47.2017.8.26.0562/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Condomínio Edifício Paysage
Embargada: C.A.R. Coelho Locações de Equipamentos para Construção Ltda. Me.
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS OMISSÃO CONFIGURADA
INTEMPESTIVIDADE
DOS
MEMORIAIS
ESCRITOS

INOCORRÊNCIA Apresentação dentro do prazo sucessivo de 15
dias estabelecido no art. 364, § 2o, do CPC Impossibilidade de
redução de prazo peremptório sem anuência expressa das partes (art.
222, § 1o, do CPC)
CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA

Reconhecimento incidental da inexigibilidade dos valores adicionais
descritos pela embargada que não altera a distribuição dos ônus
sucumbenciais
Ausência de pedido reconvencional
Rejeição
integral da pretensão de cobrança deduzida pelo Condomínio que
implica em sucumbência exclusiva da parte autora EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para sanar a omissão apontada,
sem efeitos modificativos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAYSAGE contra o v. Acórdão de fls. 358/363 que, por
votação unânime, deu provimento ao recurso interposto pela embargada.
Sustenta, em síntese, a existência de omissão em
relação à intempestividade das alegações finais apresentadas pela embargada, de
modo que as fotografias apresentadas extemporaneamente devem ser
desconsideradas. Aduz, ainda, que houve contradição no arbitramento dos
honorários sucumbenciais, vez que o v. Acórdão afastou a existência do crédito de
R$ 30.576,00 apontado pela embargada, além de requerer o prequestionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009972-47.2017.8.26.0562/50000 -Voto no 30519 - cs
da matéria.

É o relatório, passo ao voto.
I
--
Os
embargos
hão
de
ser
acolhidos
parcialmente, para sanar a omissão apontada pelo embargante, sem efeitos
modificativos.
No caso, verifica-se que as partes foram intimadas
para apresentar seus memoriais escritos, no prazo de 10 dias, a partir da data em
que foi realizada a audiência de instrução e julgamento (07/11/2017 - fl. 261), em
desacordo com a regra prevista no art. 364, § 2o, do CPC, o que não se admite.
O dispositivo legal mencionado prevê que quando
a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá
ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo
réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em
prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos:
“No caso de prevalecer a entrega de alegações
escritas, o prazo previsto é de quinze (15) dias para cada parte, que a lei
estabeleceu sejam sucessivos. Isso descarta o prazo comum e, mais do
que isso, a entrega em um mesmo dia, ao final dos prazos. O correto é
que o autor entregue seu memorial, que ele seja encartado aos autos e
que, então, abra-se vista ao réu. Somente isso se afeiçoa ao
contraditório efetivo.” (Flávio Luiz Yarshell, Guilherme Setoguti J.
Pereira e Viviane Siqueira Rodrigues, Comentários ao Código de
Processo Civil, v. V, Coord. Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero,
RT, 2017, nota 2 ao art. 364)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009972-47.2017.8.26.0562/50000 -Voto no 30519 - cs
Assim, ainda que a embargada tenha apresentado
os memoriais em 29/11/2017, após o decurso do prazo fixado pelo juízo de
primeiro grau, não era possível reconhecer sua intempestividade, como pretende a
embargante.
Afinal, é vedado ao magistrado reduzir prazos
peremptórios sem expressa anuência das partes (art. 222, § 1o, do CPC), o que
não ocorreu no caso concreto:
“O juiz pode aumentar prazos, mas não pode,
entretanto, reduzir os peremptórios, a não ser que ambas as partes
concordem. A redução de prazo peremptório, ou decorre de convenção
das partes, sendo um negócio bilateral, ou é um negócio jurídico
plurilateral: o juiz propõe a redução, que somente se concretiza se
houver assentimento das partes (CPC, art. 222, § 1o).” (Renato Resende
Beneduzi, Comentários ao Código de Processo Civil, v. II, Coord.
Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, RT, 2016, nota 2 ao art. 222).
Nessas condições, diante da apresentação dos
memoriais escritos pela embargada dentro do prazo legal (art. 364, § 2o, do CPC),
não há que se falar em seu desentranhamento dos autos.
Inviável, ainda, a rediscussão pretendida pelo
embargante acerca dos serviços prestados pela embargada, vez que a questão foi
exaustivamente apreciada pelo v. Aresto embargado, em que restou decidido:
“II -- Trata-se de ação de restituição de valores
promovida por Condomínio Edifício Paysage contra C.A.R. Coelho
Locações de Equipamentos para Construção Ltda. Me.
Segundo consta da petição inicial, em 23/09/2011, as
partes celebraram contrato de prestação de serviços tendo por objeto a
execução de diversas obras no Condomínio, mediante o pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009972-47.2017.8.26.0562/50000 -Voto no 30519 - cs
preço de R$ 522.925,00,
A controvérsia dos autos consiste em verificar a
prestação de serviços adicionais pela ré, que justificariam a retenção do
montante reclamado na petição inicial pela autora, no valor de R$
6.761,02.
Da leitura do contrato celebrado entre as partes, verifica-
se que houve uma delimitação das áreas de atuação da ré, que eram
restritas às fachadas frontal, lateral direita e esquerda, fundos, caixa
d'água, casa de máquinas, zeladoria, mezanino e sacada, totalizando
uma área de aproximadamente 5.000 m2 (fl. 36).
Os serviços contratados foram regularmente descritos
no instrumento mencionado (fls. 35/36) e não englobavam aqueles
apontados pela ré como extraordinários, quais sejam, a colocação de piso
no mezanino do edifício e o serviço na parte de cima e interna do muro
das coberturas.
Veja-se que a testemunha arrolada pela autora, que
exerce a função de síndico do Condomínio, confessou a realização das
obras mencionadas, a despeito da inexistência de qualquer pactuação
adicional, ressalvando acreditar que tais serviços estariam inclusos no
contrato porque também abrangiam a parte externa do edifício.
Diante de tal cenário, ainda que o mezanino integre a
área de atuação da ré, como reconhecido pelo juízo de primeiro grau, o
serviço de colocação de piso no local não foi objeto do contrato original,
assim como os serviços realizados nas paredes internas da cobertura,
que não englobam a fachada do edifício.
Para se chegar a tal conclusão, basta analisar as
fotografias apresentadas pela ré, que evidenciam com clareza que tais
áreas não englobam a parte externa do prédio (fls. 278/283).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009972-47.2017.8.26.0562/50000 -Voto no 30519 - cs
Assim, reconhecido que os serviços mencionados não
foram previstos expressamente no contrato original e que eles não
englobavam a parte externa do edifício, de rigor o reconhecimento de que
se tratavam de obras extraordinárias.
Por outro lado, não é possível reconhecer a existência
do crédito de R$ 30.576,00, apontado pela ré em sede de contestação
(fls. 72/73), que sequer foi objeto de reconvenção, de modo que a solução
que melhor se amolda ao caso concreto consiste em autorizar a retenção
do valor objeto da presente demanda pela ré (R$ 6.761,02) como
pagamento pelos serviços adicionais, sem a possibilidade de qualquer
complementação.
Frise-se que competia à ré exigir a celebração de
aditivos contratuais a fim de assegurar sua adequada remuneração na
hipótese de realização de serviços adicionais, bem como resguardar seu
direito de crédito na hipótese de surgimento de algum impasse, como o
ocorrido na presente demanda.
Veja-se, inclusive, que as partes firmaram um aditivo em
01/04/2015, alterando a forma de pagamento por meio da realização de
medições mensais (fl. 44), de modo que não se vislumbra nenhum
impedimento que justificasse a celebração de outros aditivos tratando de
obras extraordinárias.
Nessas condições, de rigor a improcedência da
pretensão deduzida na petição inicial, ficando autorizada a retenção do
valor reclamado por parte da ré, dando-se por quitado o contrato
originário celebrado entre as partes, incluindo as obras extraordinárias
realizadas.” (fls. 361/363)
Por fim, não se vislumbra a existência da
contradição apontada pelo embargante em relação a distribuição dos ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009972-47.2017.8.26.0562/50000 -Voto no 30519 - cs
sucumbência.
A
embargada
não
apresentou
pedido
reconvencional de cobrança da quantia de R$ 30.576,00, de modo que o
reconhecimento incidental de sua inexigibilidade não acarreta sucumbência
recíproca entre as partes, sobretudo diante da rejeição integral da pretensão
deduzida pelo Condomínio de cobrança da quantia de R$ 6.761,02.
Ressalte-se, por fim, que, ainda que opostos os
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os
limites expressos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535 do
CPC/73), mesmo porque esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa.
Anote-se, ainda, que: “o prequestionamento não
implica a necessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou
constitucional, mas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, o que
dispensa a referência explícita aos dispositivos legais apontados.”1.
II -- Ante o exposto, e pelo meu voto, ACOLHO
PARCIALMENTE os embargos declaratórios, para sanar a omissão apontada,
sem efeitos modificativos.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
1 AgInt no REsp 1.587.460/SP, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 12.04.2016, DJe 19.04.2016.